Tribunal: TJPA
Processo: 0802693-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802693-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS BIZERRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Compulsando os autos, se extrai da decisão proferida pelo Juiz Coator que em 10/03/2022 foi revogada a prisão preventiva do paciente e aplicada medidas cautelares diversas da prisão, expedindo no mesmo dia alvará de soltura.
PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em prejudicar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelo Advogado GUSTAVO ROSSI GONÇALVES em favor de
MARCOS BIZERRA DE SOUZA
, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se recolhido junto à cadeia local, em razão de prisão em flagrante delito, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, por estar portando no momento do flagrante 01 barra com cerca de 503 gramas, de material esverdeado, aparentando ser a droga ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”.

Arrazoa, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentos concretos a justificar a custódia cautelar e de possui condições pessoais favoráveis, pois é réu primário, possui bons antecedentes e não é acusado de crime cometido com violência grave ameaça.

Por fim, requereu o deferimento da liminar. Ao final, pugnou pela concessão da ordem em definitivo, para revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos à petição inicial.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e requisitei informações ao juízo inquinado coator (ID 8058231).

A autoridade coatora informou, ID Nº 8468392, que o paciente foi colocado em liberdade, em 10.03.2022, por meio de decisão que revogou a sua prisão preventiva.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonca Rocha que opinou pela prejudicialidade do presente writ, pois esvaziado o seu objeto.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente Habeas Corpus impetrado está ancorado na alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e presença de condições pessoais favoráveis.

Compulsando os autos, se extrai da decisão proferida pelo Juiz Coator que em 10/03/2022 foi revogada a prisão preventiva do paciente e aplicada medidas cautelares diversas da prisão, expedindo no mesmo dia alvará de soltura.

Dessa forma, sendo esse o único objeto almejado no presente writ, o qual restou esvaziado após tal decisão, não havendo outras questões a serem analisadas depois de decorrida tal votação, tem-se, portanto, prejudicado o presente habeas corpus.

Ante o exposto, considerando que o mandamus perdeu seu efeito, torna-se desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.

Sendo assim,
JULGO PREJUDICADO
o presente feito à míngua de perda de objeto, e determino, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022